Tribunal: TJES
Processo: 5014166-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014166-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO VICTOR CORREA CIPRIANO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. UBER FLASH. EXTRAVIO DE DOCUMENTO PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA ME contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do extravio de documento pessoal (RG) enviado por meio do serviço “Uber Flash”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de intermediação responde pelos danos decorrentes de extravio de objeto transportado por motorista parceiro; (ii) estabelecer se o extravio de documento pessoal em contexto relevante configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma integra a cadeia de consumo ao intermediar o serviço, auferir lucro e estabelecer regras, atraindo responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, não demonstradas excludentes legais pela fornecedora.

A contratação do serviço e o extravio do documento são fatos incontroversos, comprovados por boletim de ocorrência e reclamações administrativas, sem prova da regular entrega pela ré.

Cláusulas limitativas de responsabilidade constantes dos termos de uso são abusivas quando não há verificação prévia do objeto transportado, sendo reforçada a responsabilidade pelo art. 734 do Código Civil.

O extravio de documento pessoal essencial às vésperas de compromisso oficial gera angústia, aflição e desvio produtivo, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma de transporte responde solidária e objetivamente por falha na prestação de serviço realizada por motorista parceiro. 2. O extravio de documento pessoal relevante, em contexto que compromete compromisso oficial, configura dano moral indenizável. 3. Cláusulas limitativas de responsabilidade em termos de uso são abusivas quando incompatíveis com a proteção do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, art. 734; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; CC, art. 406, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ; STJ, REsp 1.795.982/SP; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022713-02.2024.8.26.0554, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 03.06.2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1064085-69.2023.8.26.0002, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, j. 10.04.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0015102-95.2021.8.19.0204, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 14.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por CAIO VICTOR CORREA CIPRIANO em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA ME, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Narra o autor que, em 02/08/2025, contratou o serviço para entrega de seu RG, documento essencial para entrevista de visto americano agendada. Afirma que o item foi extraviado pelo motorista parceiro, configurando falha na segurança e custódia. Relata ter buscado solução administrativa via plataforma e PROCON, sem sucesso, recebendo apenas o estorno do valor da corrida.

Foi proferida sentença (
id.
18528553) nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso 02/08/2025 - Súmula 54/STJ e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A requerida apresentou recurso inominado (
id.
18528555), na qual duziu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade com o ocorrido e pugnou pela reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais.

O autor apresentou contrarrazões (
id.
18528560).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade recursal

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Conforme vasto entendimento jurisprudencial, a recorrente integra a cadeia de consumo ao disponibilizar a plataforma, auferir lucro com a intermediação e estabelecer as regras do serviço, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7.º, parágrafo único e 25, §1.º do CDC. Aplica-se, também a teoria do risco do empreendimento.

Logo, rejeito a preliminar aventada.

Mérito

A controvérsia reside na responsabilidade da recorrente/requerida sobre o extravio de documento pessoal que estava sob custódia de motorista parceiro.

A lide em questão deve ser examinada sob a ótica consumerista, uma vez que as partes se enquadram perfeitamente nas figuras de consumidor e fornecedor definidas pelos artigos 2.º e 3.º da Lei n. 8.078/90. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, a qual prescinde da comprovação de culpa e exige apenas a demonstração do dano e do nexo causal com o serviço prestado.

O dever de indenizar só é elidido caso o fornecedor comprove as excludentes do §3.º do referido artigo.

No caso concreto, a contratação do serviço “Uber Flash” e a notícia do extravio são fatos incontroversos, estes corroborados pelo Boletim de Ocorrência e as reclamações administrativas acostadas à inicial, recaindo sobre a ré o ônus de provar a regularidade da entrega, do qual não se desincumbiu.

Outrossim, as cláusulas limitativas de resposabilidade inseridas nos “Termos de Uso” são abusivas perante o consumidor quando não há verificação prévia do objeto pelo transportador O art. 734 do Código Civil reforça que o transportador responde pelos danos às bagagens, sendo nula cláusula que atenue tal responsabilidade.

Quanto aos danos morais, no caso em concreto, entendo que o extravio de documento de RG às vésperas de compromisso inadiável e oficial gera angústia, aflição e perda do tempo útil do consumidor, que precisou diligenciar perante a polícia e órgãos de defesa do consumidor sem respaldo da empresa.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento que adoto:

Apelação. Consumidor. Prestação de serviços. Uber Flash . Transporte de coisas. Mercadoria retirada pelo motorista do aplicativo.
Produto não entregue no destino e nem devolvido. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada . Responsabilidade solidária e objetiva da empresa requerida. Falha na prestação do serviço caracterizada. Inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Danos materiais e morais bem reconhecidos .
Resistência na solução do problema e desvio produtivo evidenciados. Indenização fixada em valor proporcional. Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recurso da ré improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10227130220248260554 Santo André, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 03/06/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2025)
(grifei)

RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA DE TRANSPORTE – SERVIÇO UBER FLASH – EXTRAVIO DE MERCADORIA – RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO DE USO DA PLATAFORMA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Autora contratou serviço de entrega da ré para envio de notebook e HD externo, mas os itens não foram entregues.
Responsabilidade objetiva da plataforma, que responde pelos riscos inerentes à atividade, independentemente da relação com motoristas parceiros. Existência de falha na prestação do serviço . Condenação aos danos materiais limitados a R$ 500,00, conforme termos da plataforma, não impugnados pela parte autora. Dano moral configurado.
Perda de material de trabalho e estudo, bem como backup pessoal, caracterizando transtorno significativo além do mero aborrecimento. Manutenção do valor da indenização em R$ 5 .000,00. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10640856920238260002 São Paulo, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 10/04/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/04/2025)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DA RÉ, POR MEIO DE APLICATIVO DE TELEFONE CELULAR, PARA RETIRADA E ENTREGA DE PRODUTOS. UBER FLASH . PRODUTO NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 1 . Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita. Responsabilidade solidária de todos os parceiros comerciais envolvidos na cadeia da relação de consumo. 2.
Falha na prestação do serviço caracterizada . Prova da entrega dos produtos não produzida pela ré. Teoria do risco do empreendimento. 3. Danos morais configurados . 4. Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00, que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00151029520218190204 202300173060, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 14/09/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA)
(grifei)

O valor fixado na origem deve ser mantido, já que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, evitando o enriquecimento ilícito.

Ademais, entendo que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas e os fundamentos jurídicos, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)